Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704906-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO BRAGA DE FARIA AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Braga de Faria contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0716396-70.202.8.07.0001, não conheceu da Exceção de Pré-executividade, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação à penhora (ID 135839565) e exceção de pré-executividade, manejadas pelo Executado (ID 138946417). Quanto à impugnação à penhora, noticia o Executado superveniência de bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade no valor de R$5.500,25, alegandoque tal valor põe em risco a sua subsistência, uma vez que a restrição recaiu sobre valores impenhoráveis, de natureza alimentícia. Requereu o desbloqueio do valor. Intimado o Executado a juntar cópia do contracheque e do extrato bancário do mês em que ocorreu a constrição, veio aos autos extrato bancário demonstrativo de movimentação financeira compreendida entre o período de 18/07/22 a 16/08/22. Ainda, o Executado ofertou exceção de pré-executividade sob a alegação de que o título que aparelha a execução é inexigível, por ter sido supostamente o débito integralmente adimplido. Intimada, a Exequente-excepta manifestou-se em ID 138946417, sustentando inadequação da via eleita e intempestividade da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria sob exame deveria ter sido analisada pelo Juízo em sede de embargos do devedor, os quais, embora opostos pelo Excipiente, tiveram a petição inicial indeferida pelo Juízo por não atendimento à emenda. Na substância, deduz a Excepta que a execução é lastreada em valores pendentes de adimplemento pelo Excipiente. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicio-me pela análise da matéria debatida em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria processual. Alega a Excepta intempestividade da exceção de pré-executividade e inadequação da via eleita levada a efeito pelo Excepto por manejar o último exceção deduzido matérias que somente poderiam ser objeto de discussão em sede de embargos do devedor. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento de matérias que independam de dilação probatória, sendo estas assim consideradas as de ordem pública e que podem ser comprovadas de plano. No caso em apreço, o Excipiente sustenta adimplemento da obrigação, suscitando que, embora tivesse remanescido pendência de pagamento de débito por sua parte no valor equivalente a R$ 89.787,00 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais), tal quantia restou devidamente paga conforme comprovante printado na página 7 do ID 135846621. A Excepta, por sua vez, quanto a isso, afirma que o comprovante de pagamento aludido constou da planilha que subsidiou a inicial como efetivamente pago, não se tratando do valor cobrado na presente execução. De fato, da simples análise da planilha acostada à inicial (ID 124151892), verifica-se constar ali que tal valor foi, sim, computado pela Excepta como já deduzido do valor cobrado na presente execução. Assim, se pretendesse o Excipiente discutir valores inexigíveis por suposto pagamento havido, era-lhe exigido que o fizesse em sede de embargos à execução, notadamente diante da possível necessidade de necessidade dos cálculos por meio de eventual dilação probatória consubstanciada em perícia judicial. Daí porque no caso em apreço, a matéria suscitada pela pelo Excepto, não bastasse carecer de verossimilhança – o que é aferível pelo mero cotejo entre o comprovante de página 7 do ID 135846621 e a planilha de ID 124151892 – sequer é passível de conhecimento em sede da via estreita de cognição ínsita à exceção de pré-executividade. Quanto à impugnação à penhora, não conta dos autos certidão de efetivação de pesquisa de ativos financeiros realizada pela Serventia, nem tampouco oextrato de ID 133886567 juntado pelo Executado se prestou a comprovar qualquer restrição. Todavia, conforme comprovante anexo, verifica-se que, de fato, sobreveio ordem de bloqueio em conta do Executado/Impugnante no importe de R$ 5.500,25, razão pela qual, ora me debruço perante a respectiva alegação. É cediçoque a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ocorre que no caso presente, o Executado não comprovou que o bloqueio recaiu sobre verba salarial, protegida pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha anexado o extrato de ID 135839576, bem como cópia do contracheque de ID 135839576, não logrou êxito em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre os aludidos numerários salariais. Sequer trouxe aos autos extrato bancário detalhado anterior ao bloqueio que pudesse porventura evidenciar a inequívoca natureza do numerário bloqueado. Não restou demonstrado, portanto, que o bloqueio judicial recaiu sobre verba protegida pela impenhorabilidade, ônus atribuído à parte executada, conforme acima explicitado. * * * Do exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade manejada pelo Executado(ID 138946417), uma vez que a matéria aventada é própria de discussão em embargos do devedor. Outrossim, REJEITO a impugnação à penhora manejada pelo Executado(ID 135839565)ao tempo em que determino ao CJU-VETECA que transfira o valor bloqueado para a Exequente, mediante dados bancários fornecidos pela última no prazo de 5 (cinco) dias, ou, expeça alvará eletrônico em caso de transcurso do prazo "in albis", ficando a Exequente intimada a juntar planilha atualizada do débito com dedução do valor levantado. Sem prejuízo, certifique o CJU-VETECA se houve cumprimento de pesquisa de bens por outros sistemas disponíveis ao Juízo, uma vez que nem mesmo o bloqueio do SISBAJU foi certificado nos autos. Ainda,certifique o trânsito em julgado nos autos dos Embargos à Execução associados ao presente feito. Publique-se. Intimem-se.” Discorre o Agravante, em suma, que a Agravada ajuizou a Execução visando receber R$ 107.637,75 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), referentes ao Contrato de Promessa de Compra e Venda Imóvel celebrado entre as partes. Narra que o contrato venceu em 30.6.2021, havendo débito a ser corrigido pelo IGP-M, com juros compensatórios de 1% ao mês. Relata que o valor somente seria liquidado após a liberação dos recursos da Caixa Econômica Federal, obrigando-se o Executado a pagar a diferença do saldo devedor. Afirma que o financiamento bancário foi liberado em 15.10.2021 e foi reajustado para R$ 384.795,98, e foram repassados R$ 295.166,61 pela instituição financeira, gerando a diferença de R$ 89.630,17, que, atualizada, perfaz o valor executado. Assevera que a cobrança é indevida, pois já cumpriu integralmente sua obrigação, não existindo diferença a ser exigida. Sustenta que o vencimento, de acordo com o contrato, seria 30.6.2021 e que a morosidade no pagamento decorreu de irregularidades no cadastro da Soltec. Afirma que a quantia de R$ 295.000,00 foi acordada com a Caixa Econômica Federal no início do procedimento e, à época, era suficiente para o pagamento de toda a obrigação. Salienta que é nula a execução, porquanto o título extrajudicial não é certo, líquido e exigível. Aduz que o valor contratado não pode sofrer alteração pela demora ou outro fator atribuído exclusivamente à Exequente, e houve falha na prestação dos seus serviços. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a Execução, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para receber a exceção de Pré-Executividade e julgar extinta a Execução. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 38379788). Decido. Conforme relato, pretende o Executado julgar extinta a Execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, por ter cumprido toda a obrigação. No entanto, em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso. Vê-se que a r. decisão agravada não enfrentou o argumento de que houve o pagamento, por se tratar de matéria imprópria para estrita via da exceção de pré-executividade. Na hipótese, a Execução ampara-se no Contrato de Promessa de Compra e Venda da Unidade Imobiliária n° 1.014 do Venice Park Residence Service, Bloco A. Malgrado haver relevância na argumentação do Agravante de inexistência do débito, a exceção de pré-executividade tem cognição restrita, e somente é admitida quando a questão estiver amparada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. Como bem observou o d. Magistrado a quo, a alegada quitação da obrigação em decorrência da morosidade da Exequente na entrega dos documentos necessários ao financiamento, bem como a falha na prestação dos seus serviços, exige a análise pormenorizada dos fatos e dilação probatória, matérias próprias para os embargos à execução. O Agravante não apresenta os motivos de ser processada a Exceção de Pré-executividade, mas apenas fundamentos relativos ao cumprimento da obrigação, situação que foi sequer analisada na decisão agravada. Conforme preleciona o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo o Agravante, em suas razões recursais, alegado fundamento de fato e de direito apto a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos não relacionados à decisão proferida, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ a respeito do tema: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...).” (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora